Tribunal: STF
Processo: RE 86078
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
A PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL ESTABELECIDA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NÃO SE APLICA À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUBROGA-SE NO DIREITO À INDENIZAÇÃO O ADQUIRENTE DE  BEM OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, PORQUE SÓ COM A INDENIZAÇÃO SE DÁ A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO.
INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS EXCLUI OS MORATÓRIOS. EMBORA OS COMPENSATÓRIOS DEVAM SER CONTADOS DA IMISSAO DE POSSE E NÃO DA CITAÇÃO, DESSA DECISÃO NÃO RECORRERAM OS EXPROPRIADOS.
A CORREÇÃO MONETÁRIA SE APLICA A PARTIR DA AVALIAÇÃO, NÃO DA CITAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.